Tribunal: TJDFT
Processo: 0041196-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041196-06.2013.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: IDAIANA SANTOS RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM ABATIMENTO OU RETENÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. PREVALÊNCIA DO QUE FOI PACTUADO PELAS PARTES. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DO COMPRADOR. TESE PACIFICADA. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1.551.596/SP) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, bem como de fornecimento de água, a cargo das concessionárias de serviço público de energia elétrica e abastecimento de água e esgoto, não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual. O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 2. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores referente ao preço do imóvel em si deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento ou retenção, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ). 3. As alterações promovidas pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) somente são aplicáveis aos contratos celebrados posteriormente à sua vigência, face ao princípio da irretroatividade da lei. 4. A cláusula penal compensatória tem como finalidade indenizar o prejuízo decorrente da inexecução total ou parcial daquilo que foi ajustado entre as partes. 5. Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.599.511, é válida a cláusula contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Assim, havendo expressa previsão contratual no sentido de estar a cargo da promissária compradora o pagamento da comissão pela celebração do negócio, não há que se falar em devolução do valor pago. 6. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 396 do Código Civil, sustentando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, bem como ao termo inicial dos juros de mora, que entende ser devido somente a partir do trânsito em julgado da decisão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (exclusão da responsabilidade da construtora em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso especial com relação ao apontado dissídio interpretativo relativo ao termo inicial dos juros de mora, porquanto a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que “(...) atinente aos juros de mora, o juízo de origem fixou como termo inicial a citação, o que não merece qualquer reforma, já que encontra guarida no artigo 240 do Código de Processo Civil e artigo 405 do Código Civil, mormente quando se trata de configurado inadimplemento contratual” (ID 11082780 - Pág. 12), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior de que “(...) O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, é a data da citação. Precedentes.” (AgInt no REsp 1839870/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030